Tribunal: STF
Processo: RE 1429986
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 14, p. 2): 



    “Mandado de segurança. Aposentadoria especial. Art. 40, § 4º, inciso III, da CF. Aplicabilidade aos servidores públicos civis. Súmula Vinculante nº 33. Exercício da função em condições de insalubridade. Impossibilidade de equiparação para fins de apuração do tempo de serviço. Necessidade de apuração do efetivo exercício em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física nos termos do art. 57 e do art. 58 da Lei nº 8.213/91 e do Regulamento. 



    Recursos parcialmente providos”. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 19, p. 2).



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, Maria Ines Menezes Coelho aponta ofensa aos arts. 5º, XXXVI e 40, § 4º, III, da Constituição Federal. 



    Nas razões do recurso, preliminarmente, relata a Recorrente que é Agente de Saúde e que exerce suas funções desde o dia 04.11.1992, há mais de 22 anos, e que em seu período laboral “aferiu adicional de insalubridade em grau máximo (40%) quarenta por cento” (eDOC 21, p. 7).



    Informa que, em 17.07.2014, o seu pedido de aposentadoria foi negado por ausência de regulamentação legal e que é de exclusiva competência da SPPREV a concessão de referido benefício. 



    Desse modo, sustenta, em suma, o seguinte (eDOC 21, p. 8-21):



    “No caso em debate não existe legislação específica para aposentadoria do servidor público, assim sendo, deve-se aplicar por analogia a Lei que regulamenta a Previdência Social, e levando-se em consideração os ditames dessa lei é totalmente possível a conversão, impondo-se dessa feita, que seja convertido o tempo insalubre para comum da servidora. E, mais na época em que a servidora iniciou a jornada laborativa já existiam o Decreto 53.831, de 1964 e 83.080/79, onde bastava o simples enquadramento, houve alteração na legislação posteriormente, porém, em respeito ao direito adquirido impõe-se que as condições previstas nos Decretos devem ser aplicadas à servidora. 



    (...)



    Até que lei complementar a que se refere o § 1º do artigo 201 da Constituição seja publicada, permanecem em vigor os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91, que tratam da aposentadoria especial (artigo 15 da Emenda Constitucional nº 20/98). Assim, no caso em debate devem ser aplicados os artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91. 



    (...)



    Em sessão de 9 de abril de 2014, o Tribunal Pleno do STF - editou enunciado de súmula vinculante, nº 33 - Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. Precedentes (...).”



    Ao final, postula a Recorrente “a conversão do tempo prestado em atividade insalubre para tempo comum de acordo, julgando-se assim procedente em sua totalidade o presente recurso” (eDOC 21, p. 23).



    No apelo extremo, com pedido de efeito suspensivo, apresentado pelo Estado de São Paulo (eDOC 23, p. 1-28), fundado no art. 102, III, a, da Constituição, o Recorrente aponta ofensa aos artigos 2º, caput; 5º, inciso LXXI; 22, inciso XXIII; art. 24, XII, e §2º; art. 40, §4º, II e III; todos da Constituição Federal. 



    Alega o Recorrente, preliminarmente, que o art. 40, § 4º, III, da Carta Federal tem natureza de norma constitucional de eficácia limitada, dependente de legislação federal integrativa. 



    Conclui, desse modo, que somente por meio de Mandado de Injunção perante esta Corte seria possível a concessão da tutela jurisdicional perseguida pela autora, ressaltando que, no caso, houve também usurpação da competência do STF (art. 102, I, q, da CF), o que enseja a nulidade do acórdão recorrido. 



    Quanto à questão de fundo, ressalta que “se a autora é filiada a regime próprio de previdência social, sendo, portanto excluída do regime geral, a ela não se aplica as disposições da Lei 8.213/91, que nada mais é que a lei que normatiza o plano de benefícios do Regime Geral de Previdência social” (eDOC 23, p. 8). 



    Assim, diz que é impossível a aplicação, ao caso, do art. 57, § 1º, da Lei 8.213/1991.



    Ademais, não foram preenchidos, na hipótese, os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, nos termos do mencionado art. 57, § 1º, da Lei 8.213/1991. 



    Afirma que, nos termos da Súmula Vinculante 33, no que tange à aplicação das normas previstas para o regime geral de previdência social, “a eventual concessão de aposentadoria especial à autora deve ser antecedida pelo preenchimento desses requisitos legais”  (eDOC 23, p. 13), ou seja, “o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade não implica automático direito à aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade” (eDOC 23, p. 13). 



    Diz, ainda, que não há amparo legal para a conversão do tempo de serviço em atividade especial para tempo comum no caso de servidor público, conforme precedentes : MI 2.140-AgR e MI 1.596-AgR. 



    Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário. 



    No mérito, pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que seja julgada improcedente a ação ou, subsidiariamente, “seja determinada a aplicação da Lei 8.213/91 e do Decreto 3.048/99, que preveem os requisitos para a concessão de aposentadoria especial” (eDOC 23, p. 28). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso da 1ª Recorrente com fundamento na Súmula 279 do STF (eDOC 30) e o apelo extremo interposto pelo Estado de São Paulo por concluir que a alegada afronta aos dispositivos constitucionais apontados seria reflexa e que a questão dos autos demandaria o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), não dando margem ao cabimento do extraordinário (eDOC 31, p. 1-2).



    Inicialmente, os recursos extraordinários foram sobrestados na origem até o pronunciamento final desta Corte no Tema 942 da repercussão geral (eDOC 50, p. 1).



    No entanto, a Corte de origem proferiu o seguinte despacho (eDOC 52, p. 1-3):



    “Acontece, porém, que versam os autos sobre o reconhecimento do direito à aposentadoria especial de servidor público que exerce atividade nociva, nos termos do art. 57, da Lei nº 8.213/91, conforme Súmula Vinculante nº 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



     Percebe-se, assim, que na presente demanda não se está a questionar a conversão do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais em tempo comum, mas sim a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, matéria distinta da tratada no tema 942. 



    O início do voto do Ministro Luiz Fux, quando do julgamento do RE nº 1.014.286/SP, bem esclarece a distinção: A questão jurídico constitucional versada nestes autos diz respeito à possibilidade de averbação de tempo de serviço prestado por servidores públicos em condições especiais e sua conversão em tempo comum, mediante a incidência de um fator multiplicador, para fins de concessão de benefício previdenciário. 



    Considerando-se, então, a aparente impossibilidade de aplicação do Tema nº 942/STF à hipótese dos autos, de rigor a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual novo pronunciamento”. 



    O Tribunal a quo determinou-se a remessa dos autos a esta Corte (eDOC 54). 



    Em 15.2.2022, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que se procedesse à adequada verificação das hipóteses constantes no artigo 1.030, I a V, do CPC (eDOC 59).



    Na Corte de origem, os autos foram encaminhados ao Órgão Julgador para reexame e possível retratação. Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 64, p. 2):



    “RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) - APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA APOSENTADORIA ESPECIAL - Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento de seu suposto direito e certo à conversão do tempo de serviço prestado em atividade insalubre para tempo comum, para fins de aposentadoria O alcance da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, quando da integração legislativa do art. 40, § 4º, inciso III, da CRFB/88, tutela o direito à aposentadoria especial dos servidores públicos mediante a prova do exercício de atividades em condições nocivas à saúde e à integridade física Convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele firmado no julgamento do RE nº 1.014.286/SP (Tema nº 942 do STF) - Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação Acórdão mantido.”



    Após, a Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o apelo extremo e determinou a remessa a esta Corte Suprema (eDOC 66).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, assim asseverou (eDOC 14, p. 3-10):



    “A impetração pretende a conversão do tempo de serviço em atividade insalubre em tempo comum para fins de aposentadoria especial. E foi dirigida contra autoridades da estrutura da Secretaria de Estado da Saúde a que se vincula o servidor que se encontra na ativa. 



    O julgado concluiu corretamente que o servidor público civil tem direito à aposentadoria especial nos termos do art. 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal e que a omissão em promulgar a lei complementar a que alude o dispositivo constitucional não obsta a aquisição e o gozo do direito conforme disposto no MI nº 721 julgado pelo C. STF e pelo MI nº 168.151.0/5-00 pelo E. TJSP, e daí o acolhimento da pretensão. 



    A matéria encontra-se solucionada com a edição da Súmula Vinculante nº 33, segundo a qual “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 



    Portanto, não cabe à autoridade recusar-se de emitir a certidão de tempo de serviço, ponto no qual o julgado não merece qualquer reparo. 



    No entanto, é de se ponderar que não é possível a conversão automática do tempo de serviço em atividade insalubre em tempo comum na forma pleiteada, pois inexiste identidade entre insalubridade ou periculosidade e condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. 



    (...) 



    Tais exaustivos fundamentos refletem o entendimento que vem prevalecendo nesta E. Câmara, de modo que nada mais precisa ser acrescido para concluir-se que não pode prevalecer a sentença no ponto em que equiparou o tempo insalubre àquele prestado nas condições do art. 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal. 



    Portanto, deve ser parcialmente reformada a sentença, a fim de que se determine que a autoridade impetrada promova a conversão do tempo de serviço prestado em atividade insalubre para tempo comum, para fins de aposentadoria, nos termos dos arts. 40 e 201 da Constituição Federal, art. 126 da Constituição Estadual, arts. 57 e 58 da Lei Federal nº 8.213/91 e seu Regulamento, desde que apurado o exercício em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, conforme especificado acima.”



     Verifica-se que o acórdão recorrido considerou o entendimento esposado no processo paradigma do Tema 942 para considerar que a servidora faz jus à contagem de tempo comum em especial consoante entendimento desta Casa, porém, ressaltou a necessidade de provas do exercício de atividades em condições nocivas à saúde e à integridade física.



     Dessa forma, divergir do entendimento a que chegou o tribunal de origem, demandaria a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, além do exame da legislação pertinente ao caso concreto. Assim, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Além disso há a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



      “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA 942. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.014.286, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 942). 2. No caso, para divergir do entendimento do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação local aplicada à espécie, assim como a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.312.841-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021)



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. CONDIÇÕES INSALUBRES. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. TEMAS 350 E 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 2. Mantida a decisão recorrida no ponto em que determinou a remessa dos autos à origem para adequação do Tema 942 da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (RE 1.300.031- AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.05.2021)



     Ante o exposto, nego provimento aos recursos, com fundamento no art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente